Tribunal: STF
Processo: RE 1460937
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:  



    “FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. Alegação de falta de impugnação específica. Inocorrência. Razões recursais que impugnam especificamente a sentença. Observância do art. 1.010 do NCPC. Preliminar rejeitada.



    AÇÃO MONITÓRIA. Contrato celebrado com a Administração Pública Municipal para prestação dos serviços de tratamento e destinação final de resíduos sólidos provenientes de estabelecimento de saúde e potencialmente infectantes. Execução dos serviços contratados. Ausência de pagamento do valor. Comprovação dos fatos constitutivos do direito da Autora, nos termos do art. 373, I, do NCPC. Valores que devem ser pagos, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público municipal. Sentença mantida.



    JUROS DE MORA. Havendo expressa previsão contratual, deve ser observado o estipulado no contrato quanto aos juros de mora (1% ao mês). O termo inicial é o inadimplemento da obrigação, nos moldes do art. 397 do Código Civil; observado o regime dos precatórios quanto a termo final de tais juros.



    VERBA HONORÁRIA. Pretensão de majoração. Admissibilidade. Observância do art. 85, § 3º, inciso II, do NCPC. Honorários advocatícios alterados. Reexame necessário e recurso da ré improvidos e recurso da autora provido.” (doc. eletrônico 20, p. 2).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma,  ofensa ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADI 4.357 e ADI 4.425 (documento eletrônico 29).  



    É o relatório. Decido.  



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    De início, ressalto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a existência de repercussão geral deve ser demonstrada em preliminar, capítulo ou tópico específico do recurso, o que não ocorreu na espécie. Com esse entendimento transcrevo as ementas abaixo:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.



    1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.169.015 AgR/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 6/2/2019 - grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, cabe ao Recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em tópico específico no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, e majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.” (ARE 1.052.810 AgR/SE, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 5/4/2018 - grifei).   



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Previdência Privada. Plano de Benefício. Diferenças. 4. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral (artigo 1.035, § 2º, do CPC/2015). 5. Necessidade de reexame do acervo probatório e de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.034.273 AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 3/8/2017 - grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. MERA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DO REQUISITO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1° E 2°, DO CPC/2015. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM INVESTIGAÇÃO SOCIAL. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar, fundamentadamente, a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, com o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    II - Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o tribunal de origem, quanto à ilegalidade da exclusão do candidato do certame, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional pertinente e das cláusulas do edital do certame, o que atrai a incidência da Súmula 454/STF.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 1.008.610 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 9/4/2018 - grifei)  



    Ademais, o recorrente não indicou os dispositivos da Constituição Federal que teriam sido violados pelo acórdão recorrido, o que evidencia a deficiência na fundamentação do apelo extremo e atrai a incidência da Súmula 284/STF. Nesse sentido, destaco julgados do Plenário desta Suprema Corte:



    “Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



     1. Consabido competir a este Supremo Tribunal Federal, nos termos da alínea ‘a’, do art. 102, III, da Lei Maior, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal. A ausência de indicação do dispositivo contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.



     2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrear. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.401.375 AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, DJe 6/6/2023 – grifei) 



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. INSPEÇÃO DE SAÚDE. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. REGULARIDADE. MULTA PROCESSUAL. VALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INADMISSIBILIDADE. CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é inadmissível se a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, máxime quando ausente a indicação do dispositivo constitucional supostamente violado (Súmula 284 do STF). 



    2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de cláusulas editalícias e para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 454 do STF).



    3. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



     4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.378.393 AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, DJe 24/8/2022 – grifei).



    Além disso, o Tribunal de origem, amparado no acervo probatório dos autos, dirimiu a controvérsia em exame com apoio nos seguintes fundamentos:



    “Depreende-se dos autos que o Município de Diadema celebrou contrato administrativo nº 079/2010 com a empresa Stericycle Gestão Ambiental Ltda., tendo por objeto a contratação de prestação dos serviços de tratamento e destinação final de resíduos sólidos provenientes de estabelecimento de saúde e potencialmente infectantes. Em virtude do inadimplemento da Municipalidade, a autora ajuizou esta ação de cobrança, instruída por notas fiscais.



    [...]



    Na espécie, como se observa, a discussão que se insere no inconformismo da Municipalidade quanto ao índice utilizado para a incidência dos juros de mora, em evidente obediência ao princípio da dialeticidade recursal (art. 1010, II, do NCPC).



    Em que pese a r. sentença ter fixado a condenação no valor indicado pela Municipalidade, no dispositivo houve a fixação dos juros de mora contratuais.



    Assim, deve ser rejeitada a alegação da autora, passando-se ao conhecimento do recurso.



    Com efeito, restou demonstrado nos autos que as partes celebraram contrato administrativo, inadimplido pela Municipalidade.



    Nesse contexto, com a prestação do serviço, a Municipalidade é obrigada a realizar o pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito. Note-se que a Prefeitura Municipal de Diadema reconheceu que não houve o pagamento das notas fiscais nºs 1680, 1707, 1726, 1748, 1773, 1794, 1816, 1842 e 1869, insurgindo-se apenas quanto à incidência dos juros moratórios.



    Com efeito, é incontroversa a prestação dos serviços pela autora e o inadimplemento da ré, estando, pois, comprovados os fatos constitutivos do direito da requerente, nos termos do art. 373, I, do NCPC.” (documento eletrônico 20, pp. 3-5).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessária a análise de fatos e provas, bem como o reexame das cláusulas contratuais pactuadas entre as partes envolvidas, o que inviabiliza o recurso extraordinário, consoante as Súmulas 279/STF e 454/STF. Com essa orientação, cito julgados do Plenário e de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRATO DE CONCESSÃO. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279, 280 e 454 do STF.



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.432.344 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20/9/2023 - grifei).



    “Ementa: AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E DE FEIRAS LIVRES. SUCESSIVOS ADITAMENTOS. ELEVAÇÃO DO VALOR DA CONTRATAÇÃO. INCLUSÃO DE NOVOS SERVIÇOS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 454/STF. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DEFICIÊNCIA. SÚMULA 287/STF. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE PARA PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVOS REGIMENTAIS NÃO PROVIDOS.



    I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos, a análise das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso, bem como o reexame das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454/STF.



    II - É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF.



    III - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação civil pública na defesa do patrimônio público.



    IV - Agravos regimentais aos quais se nega provimento.” (ARE 1.262.204 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º/3/2021 - grifei).



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. SÚMULAS 279, 280 E 454/STF.



    1. Hipótese em que para dissentir da conclusão do acórdão recorrido seria imprescindíveis a análise da legislação local aplicada ao caso e uma nova apreciação dos fatos, do material probatório constante dos autos e das cláusulas editalícias. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454/STF.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.179.883 AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29/3/2019 - grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator